Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-34.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. REVIS?O CRIMINAL. TR?FICO DE DROGAS. SENTEN?A CONDENAT?RIA. PRIVIL?GIO. PEDIDO DE AUMENTO DA FRA??O DE REDU??O. INVIABILIDADE. REDISCUSS?O. IMPOSSIBILIDADE. INEXIST?NCIA DE ERRO JUDICI?RIO. CONSTATADO. DECIS?O MANTIDA.1. Ao ju?zo revisional ? dado verificar a ocorr?ncia de v?cio de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavali?-la, pois n?o se trata de criar, por meio da revis?o, uma terceira inst?ncia de julgamento, com nova oportunidade de reaprecia??o de decis?o transitada em julgado. Deve-se garantir a corre??o do erro judici?rio, desde que presente uma das hip?teses do artigo 621 do CPP, o que n?o foi demonstrado na esp?cie. Precedentes.2. Ademais, a revisional n?o pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de aprecia??o de fatos e teses j? amplamente debatidos, de modo que a redu??o da pena em sede de revis?o criminal ? admitida de forma excepcional, desde que haja demonstra??o de erro t?cnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunst?ncia que determine ou autorize diminui??o especial da reprimenda.3. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0001701-34.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE PARAGOMINAS
REQUERENTE: JESIEL BENTES E BENTES - (Advs. Felipe Eduardo Nascimento Rocha (OAB 29895) e Eduardo Nascimento de Moura (OAB 30469)
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRIVILÉGIO. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1.

Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Deve-se garantir a correção do erro judiciário, desde que presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi demonstrado na espécie. Precedentes.
2.

Ademais, a revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
3.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias vinte e seis do mês de janeiro e dois do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada em favor de
JESIEL BENTES E BENTES
, através de advogado constituído, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Comarca de Paragominas, que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei. 11.344/06, ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Requer a defesa, através do presente pedido, que sejam corrigidos vícios na dosimetria da pena. Para tanto, argumenta que
¿ (...) o Exmo. Juiz aplicou a monirante do tráfico Privilegiado somente em 1/3 sem nenhuma fundamentação (...).¿

À luz desse contexto, pugna pela aplicação da minorante do Tráfico privilegiado em seu grau máximo, qual seja, 2/3.

À fl. 23, deferi o benefício da gratuidade requisitado pelo apenado, e encaminhei os autos ao
custos legis
para parecer.

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pela:
¿
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
, em razão de não ter sido atendida nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.¿
(fls. 25/30)

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 08/10/2020.

É o relatório.

À revisão da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
V O T O

Cuida-se de Revisão Criminal com fulcro no art. 621, I e III, do CPP, interposta por JESIEL BENTES E BENTES, em face de sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou como incurso nas sanções do art. 33, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa, em regime semiaberto.

Requer a defesa, em apertada síntese, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de dois terços, uma vez que entende que o julgador, ao reconhecer a mencionada minorante, aplicou a fração mínima de diminuição sem justificar a operação, em afronta ao que dispõe a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

O presente pedido se amolda às condições exigíveis para sua admissibilidade, pois requerido por réu condenado, em sentença transitada em julgado, arrimando-se, para tal, nas hipóteses contidas no art. 621 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser conhecido.

No entanto, nenhuma razão assiste ao postulante.

A revisão criminal apresenta regras próprias e taxativas de cabimento, indicadas no art. 621, do Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, a ação de Revisão Criminal não se presta ao revolvimento probatório na mesma dimensão que o recurso de apelação. Cuida-se, dessarte, de ação desconstitutiva cujo escopo é a correção de erros de procedimento ou julgamento que justifiquem o rompimento da coisa julgada, Isto é, a presente ação não tem o escopo de revisitar toda a análise do acervo probatório, limitando-se a corrigir a decisão na qual for evidente o descompasso entre o que foi decidido e o que provado na instrução criminal.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado do STJ e desta Corte de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)
REVISÃO CRIMINAL. ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O Requerente teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Revisão improcedente. Unânime. (2020.01919609-24, 214.240, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-11, Publicado em 2020-09-11)

No caso dos autos, constato que o recorrente
¿não trouxe um único fato novo que possa caracterizar prova nova de modo a admitir a modificação do delito condenatório no particular referente aos seus questionamentos, que, aliás, deveriam ter sido objeto de inconformismo em sede de apelação criminal que não foi manejada pelo revisionando, donde se deduz que, ao fim e ao cabo, o que ele pretende é resolver questões que já foram suficientemente enfrentadas pelo juízo sentenciante e sem demonstração de irresignação na fase recursal ordinária, optando pela via da excepcionalidade que norteia a ação revisional criminal para discutir matéria que deveria ter sido discutida no recurso ordinário cabível, circunstância que deixa claro que o autor busca rediscutir o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal, o que não se admite em sede de revisão criminal.¿
(parecer ministerial, fl. 25 - verso).

Portanto, resta evidente que a intenção do requerente é utilizar a presente via como sucedâneo recursal, já que este não recorreu da sentença, vindo agora, pugnar pelo reexame de provas produzidas nos autos, a fim de que seja dada valoração diversa da atribuída na sentença, o que é de todo inviável.

Tenho, assim, que o réu teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada.

Nesses termos, percebo que não houve superveniência de novas provas e não há indicação de erro no julgado, sendo evidente que de fato o requerente não se conforma com o resultado do seu julgamento, e pretende ver rediscutido o mérito da causa, o que se mostra inviável, na medida em que a revisão criminal não pode servir como uma apelação, razão pela qual o pedido não merece ser acolhido.

De ante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE a ação revisional.

É o voto.

Belém, 26 de janeiro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator